Tribunal: TJBA
Processo: 8027784-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027784-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE SANTOS NEVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. SUPERAÇÃO DE DISCUSSÕES RELATIVAS AO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Felipe Santos Neves contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A impetração sustenta ausência de justa causa, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, inexistência de flagrante contemporâneo, deficiência de fundamentação do decreto preventivo, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria exigidos para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegada irregularidade do flagrante subsiste após a superveniência de decreto de prisão preventiva; (iii) determinar se a custódia cautelar está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão ou o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação criminal. Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, das imagens de monitoramento, dos depoimentos da vítima e dos policiais militares e do reconhecimento do paciente evidenciam, em cognição sumária, a presença do fumus commissi delicti. A discussão acerca da suficiência das provas, da autoria delitiva e do valor probatório das filmagens demanda aprofundamento da instrução criminal e dilação probatória, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial apto a fundamentar a restrição da liberdade, tornando superadas as alegações referentes à legalidade ou contemporaneidade da prisão em flagrante. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a elevada probabilidade de reiteração delitiva, demonstrada pelo expressivo histórico criminal do paciente, composto por diversos registros de ocorrência, ações penais em curso e execução penal ativa. A contumácia na prática de delitos patrimoniais revela periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa e da inadequação de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública. O acompanhamento assistencial prestado por programa social, embora relevante sob a perspectiva de políticas públicas, não afasta os fundamentos concretos que autorizam a prisão preventiva. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da custódia cautelar, por depender de prognóstico sobre eventual condenação e regime de cumprimento de pena, matéria incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. Condições pessoais favoráveis ou situação de vulnerabilidade social não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria satisfaz o requisito do fumus commissi delicti para a decretação da prisão preventiva. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório nem dilação probatória para aferição da autoria ou suficiência das provas. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial e supera eventuais controvérsias relativas à prisão em flagrante. A reiteração delitiva evidenciada por registros criminais, ações penais em curso e antecedentes concretos constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter o risco concreto de reiteração criminosa. O princípio da homogeneidade e as condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva fundada em elementos concretos e não autoriza prognósticos antecipados acerca de eventual pena futura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8027784-87.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Felipe Santos Neves e impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem de Habeas Corpus e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.